Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709293-86.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: AMARILDO ENDLICH PEDRO EMBARGADO: AMARILDO ENDLICH PEDRO, CLAUDIO RAIDER SIMOES, ANTONIO CARLOS LOPES DE ANDRADE, LEONIDAS ALVES SANTANA, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se os embargados e o MP para, caso queiram, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos por AMARILDO ENDLICH PEDRO. Após, conclusos para decisão. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator